Tribunal: TJDFT
Processo: 0711994-87.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM REJEITADA. COMODATO. IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRESSUPOSTOS LEGAIS VERIFICADOS. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DA COMODATÁRIA AO PAGAMENTO DE ALUGUÉIS. INDENIZAÇÃO INCABÍVEL. ART. 582 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela ré contra sentença que, nos autos de ação de reintegração de posse, julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, para reintegrar o autor/apelado “na posse do imóvel localizado na ADE SUL conjunto 16 lotes 1/2, Samambaia/DF”, bem como para condenar a ré “ao pagamento de aluguéis mensais a contar da citação (30/07/2021 - ID 98752895), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data da citação (30/07/2021), em valor a ser definido por liquidação de sentença limitada ao pedido pelo autor na data da propositura da ação” (ID 58833604).
2. As alegações recursais quanto à suposta ilegitimidade ativa ad causam da parte autora/apelada se confundem com o próprio mérito do presente recurso e com este devem ser oportunamente analisadas. Preliminar suscitada no apelo rejeitada.
3. O art. 561 do CPC estabelece que incumbe ao autor da ação de reintegração de posse provar: (a) a sua posse; (b) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (c) a data da turbação ou do esbulho; e (d) a perda da posse.
4. As partes celebraram contrato de comodato, conforme negócio jurídico apresentado pela própria ré/recorrente (ID 77440304). Extinta a contratação, a negativa da comodatária em restituir a coisa configura esbulho e confere ao comodante o direito à proteção possessória.
5. Na forma do art. 582 do Código Civil, o comodatário constituído em mora, além de por ela responder, pagará, até restituí-la, o aluguel da coisa que for arbitrado pelo comodante. No particular, observa-se que a comodatária não restituiu o imóvel ao comodante quando instada a fazê-lo, razão por que deve pagar aluguel ao autor/apelado desde a sua constituição em mora, a qual, na espécie, ocorreu com a data de sua citação no presente feito. Precedentes.
6. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.